Tribunal: TJES
Processo: 5000162-58.2019.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000162-58.2019.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON FRANCISCO ALTOE
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5000162-58.2019.8.08.0061

Embargante: NILTON FRANCISCO ALTOE

Embargado: BANCO DO BRASIL SA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
. ERRO MATERIAL. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é a reforma do julgado no que tange à ausência de análise quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, bem como da suposta indevida condenação do autor em custas processuais e honorários advocatícios da decisão monocrática proferida no
id.: 5780901.

Analisando os termos do voto proferido pelo então Relator, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pelo Embargante,
tão e somente,
em relação à ausência de análise quanto ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita exposto em sede recursal, posto que, a alegação do embargante acerca da indevida condenação ante a ausência de litigância de má-fé disposta no artigo 55 da Lei 9.099/95 não merece acolhimento, tendo em vista que, em sede recursal, o vencido será sim condenado ao pagamento das custas processuais (quanto couber) e dos honorários advocatícios, nos termos dos artigos 85, §2° ou §8° do CPC.

Posto isto, tratando-se de erro material, pode este, segundo a norma estabelecida no art. 463, inciso I, do CPC, ser sanado a qualquer tempo e em qualquer que seja o grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo magistrado, procedendo a correção.

Ante o exposto, a fim de sanar o erro material constante no acórdão de fls. 93/94,
ONDE SE LÊ
:

“(...)
Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 300,00 (trezentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16). Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao MM Juízo da origem.
(...)
”.

LEIA-SE
:

“(...)
Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 300,00 (trezentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).
No entanto, resta suspensa a exigibilidade recursal, ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido à pare recorrente.
Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao MM Juízo da origem.
(...)
”.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para fins de corrigir o erro material conforme acima mencionado. Mantém-se incólume os demais termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)